Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-96.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-96.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil.
Remessa Necessária
e Apelação Cível. Ação de
Cobrança. Prescrição. Rejeitada. Responsabilidade do Ente Municipal. Empréstimo Consignado. Parcelas Não Repassadas Pelo Município. Repasse Devido. Valores a Serem Apurados
Em Liquidação.

Recurso Desprovido.

I – Caso em exame

1-
Remessa Necessária e Apelação Cível diante da sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Apelado.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a sentença que condenou
o Município de Curralinho ao pagamento de R$473.083,90 (quatrocentos e setenta e três mil oitenta e três reais e noventa centavos), diante da alegação de prescrição trazida pelo Apelante e da ausência de responsabilidade do Município.

III- Razões de decidir

3-
Prejudicial de prescrição
.
A pretensão do Banco Apelado consiste no recebimento dos valores apurados até o mês de abril de 2018, no valor de R$ 315.398,45, supostamente não repassados pela municipalidade, tendo havido a notificação
do Município em 25/07/2018 (Id 54510017 - Pág. 8), fato que interrompeu a prescrição da ação a teor do art. 202, V do Código Civil.
Preliminar rejeitada.

4-
Preliminar de ilegitimidade
. Impessoalidade do Ente Municipal que tem a obrigação de responder pelos atos firmados por seus gestores independente da gestão que esteja a frente do órgão.

5-
Mérito
.

O Apelado se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e competia ao Município se desincumbir de seu ônus de provar o devido repasse dos valores, quedando-se inerte.

5-
Liquidação de sentença.
Entretanto, apesar do reconhecimento do direito ao repasse de valores ao Apelante, o valor exato não repassado não pode ser aferido neste momento, em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem repassados.

IV-Dispositivo

7
-Apelação conhecida e não provida.

____________________

Dispositivo citado relevante
:

CC/2002,
art. 202, V.

Jurisprudência citada relevante
:
TJPA, 2016.00996953-02, Rel. Edinea Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, J. 06/04/2016, Pub. 2016-04-06 ; TJPA, 2016.03975381-67, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 2ª Turma de Direito Público, J. 20/10/2016, Pub. 20/10/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E PARA ALTERAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800128-96.2022.8.14.0083-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra o BANCO DO BRASIL SA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
- PA
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, e o faço com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Curralinho ao pagamento de R$473.083,90 (quatrocentos e setenta e três mil, oitenta e três reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do inadimplemento de cada parcela, e juros de mora segundo a caderneta de poupança, a partir da citação.

Isento de custas.

Honorários advocatícios ao demandado, os quais fixo em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3°, inciso II, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário. (...)”

Em razões recursais, o Apelante, em síntese, suscita prescrição quinquenal e alega a necessidade de responsabilização do ex-gestor que subscreveu o convênio.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este considerou ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Município Apelante defende a prescrição da pretensão do Apelado, sob a alegação de que pretende perceber valores do ano anteriores a 2017.

Dos autos, contudo, observa-se que a pretensão do Banco Apelado consiste no recebimento dos valores apurados até o mês de abril de 2018, no valor de R$ 315.398,45, supostamente não repassados pela municipalidade, tendo havido a notificação
do Município em 25/07/2018 (Id 54510017 - Pág. 8), fato que interrompeu a prescrição da ação a teor do art. 202, V do Código Civil,
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

Desta forma, rejeita-se a prejudicial de prescrição quinquenal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

É cediço que a impessoalidade do Ente Municipal que tem a obrigação de responder pelos atos firmados por seus gestores independente da gestão que esteja a frente do órgão.

MÉRITO

A questão consiste em verificar a sentença que condenou
o Município de Curralinho ao pagamento de R$473.083,90 (quatrocentos e setenta e três mil oitenta e três reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do inadimplemento de cada parcela, e juros de mora segundo a caderneta de poupança, a partir da citação.

O Banco Apelado ajuizou Ação de Cobrança contra o Município Apelante, decorrente do contrato firmado entre as partes, para operacionalizar empréstimos consignados aos servidores municipais, onde caberia ao Município efetuar os descontos nos vencimentos dos servidores e repassá-los ao banco credor.

Dos autos, observa-se que fora firmado convênio para a concessão de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem como, consta notificação extrajudicial em que o Banco Apelado comunica o atraso no repasse do valor de R$ 315.398.45 apurados até o dia 25/07/2018 (Id 17157814 - Pág. 8).

A seu turno, os documentos de Id 54510017 Pág.1/5, remetem à notificação extrajudicial que data de 2017. Já os documentos de Id 54510017 Pág. 6/8 correspondem à notificações encaminhadas à Prefeitura efetuando a cobrança, o que evidencia tenha havido cobrança pelo Banco Apelado em relação ao Município.

Desta forma, o Apelante se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e competia ao Município se desincumbiu de seu ônus de provar o devido repasse dos valores, quedando-se inerte.

Entretanto, apesar do reconhecimento do direito ao repasse de valores ao Apelado, o valor exato não repassado não pode ser aferido neste momento, em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem repassados, uma vez que não se verifica que tenha sido juntada a discriminação dos servidores e contratos e das respectivas parcelas devidas.

Uma vez que o pagamento é fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Ente Público.

Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.
Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.
Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida. P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA [...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

Assim, impõe-se o não provimento da Apelação, alterando-se, contudo, a sentença em sede de Remessa Necessária, apenas para determinar que a apuração do valor devido ocorra em liquidação da decisão.

Ante o exposto e, nos termos fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, determino que a apuração dos valores seja efetuada em sede de liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I
.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025